Tribunal: TJSP
Processo: 2058092-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que concedeu a tutela recursal a agravo de instrumento interposto em face do ora agravante – Tutela concedida para considerar válida a avaliação do imóvel constrito, em conformidade com o laudo apresentado pelo assistente técnico dos próprios executados – Decisão equivocada, pois se baseou no entendimento de concordância dos devedores com essa

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que concedeu a tutela recursal a agravo de instrumento interposto em face do ora agravante – Tutela concedida para considerar válida a avaliação do imóvel constrito, em conformidade com o laudo apresentado pelo assistente técnico dos próprios executados – Decisão equivocada, pois se baseou no entendimento de concordância dos devedores com essa avaliação, o que na verdade não ocorreu – Tutela que levou à continuidade dos atos executórios, notadamente a designação de leilões para o imóvel, em prejuízo aos executados – Existência de decisão no AI 2138604-43.2019.8.26.0000, de relatoria da Des. Lucila Toledo, que anula a avaliação do imóvel, onde funciona o Consulado da Turquia, e determina a expedição de ofício ao Ministério das Relações Exteriores, a fim de autorizar o ingresso do perito judicial no seu interior para uma avaliação completa, questão a qual antes não me atentei – Tutela revogada – Suspensão da designação dos leilões até que seja julgado o agravo de instrumento – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000680895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Regimental Cível no
2058092-39.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FOTINI JOANNIS BETHANIS KHOURI, são agravados BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A, ELDORADO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA e IOANNIS
PANAGIOTIS BETHANIS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2058092-39.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 21147
2
Voto no 21147
Agravo Interno no 2058092-39.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Fotini Joannis Bethanis Khouri
Agravados: Banco Santander (Brasil) S.A. e outros
Comarca: São Paulo 27a Vara Cível do Foro Central
Juiz prolator: Dr. Vitor Frederico Kümpel
AGRAVO INTERNO Interposição contra decisão
que concedeu a tutela recursal a agravo de
instrumento interposto em face do ora agravante
Tutela
concedida
para
considerar
válida
a
avaliação do imóvel constrito, em conformidade
com o laudo apresentado pelo assistente técnico dos
próprios executados Decisão equivocada, pois se
baseou
no
entendimento
de
concordância
dos
devedores com essa avaliação, o que na verdade não
ocorreu Tutela que levou à continuidade dos atos
executórios, notadamente a designação de leilões
para o imóvel, em prejuízo aos executados

Existência
de
decisão
no
AI
2138604-43.2019.8.26.0000, de relatoria da Des.
Lucila Toledo, que anula a avaliação do imóvel,
onde funciona o Consulado da Turquia, e determina
a expedição de ofício ao Ministério das Relações
Exteriores, a fim de autorizar o ingresso do perito
judicial
no
seu
interior
para
uma
avaliação
completa, questão a qual antes não me atentei

Tutela revogada
Suspensão da designação dos
leilões até que seja julgado o agravo de instrumento
RECURSO PROVIDO.
Trata-se
de
agravo
interno
interposto
contra
decisão
monocrática do relator que concedeu a tutela recursal ao recurso, interposto pelo
exequente, o Banco Santander (Brasil) S.A., por entender que não havia possibilidade
de dano em acolher o laudo de avaliação trazido pelos próprios executados, e que
contou com a concordância do exequente.
Alega o agravante, em breve síntese, que foi executado pelo
Banco Santander e foi penhorado um imóvel, objeto da matrícula no 46.570 do 4o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2058092-39.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 21147
3
Registro de Imóveis da Capital, localizado na Praça Califórnia, no 37, nesta Capital, e
que está locado, desde 08/05/2013, ao Consulado da Turquia, sendo impossível a
entrada no interior do imóvel senão por meio da intercessão do Ministério das Relações
Exteriores, por se tratar de entidade estrangeira em território nacional. Foi determinada
avaliação do bem, mas o perito não foi autorizado a adentrar no imóvel, para proceder à
avaliação de seu interior e de suas benfeitorias, fazendo-o somente pelo lado externo, e
chagou ao valor de R$12.780.000,00. Inconformado com o valor da avaliação, e
considerando que trata-se de imóvel de alto valor, com acabamentos internos em
materiais de primeira qualidade cujas características não foram levadas em consideração
pelo Sr. Perito, contratou Assistente Técnico para apresentar parecer discordante,
apontando que o imóvel, nas mesmas condições e que avaliado pelo Sr. Perito, ou seja,
sem adentrar ao interior do imóvel, poderia ser avaliado em R$ 15.660.000,00. Em um
primeiro momento, o D. Juízo a quo homologou o laudo pericial de avaliação, pelo
valor irrisório de R$12.780.000,00, tendo interposto o Agravo de Instrumento no
2138604-43.2019.8.26.0000, o qual deu provimento para anular a avaliação pericial e
determinar a expedição de ofício ao Ministério das Relações exteriores a fim de ser
autorizado o ingresso do perito judicial no interior do imóvel penhorado para avaliação
completa. O exequente, então, de forma escusa, resolveu concordar com o laudo pericial
do seu assistente técnico, pugnando pela homologação da avaliação pelo valor de
R$15.660,00, invocando para o MM. Juiz a falsa premissa de que tal laudo teria
contemplado a avaliação interna do imóvel, o que não é verdade, haja vista que meras
fotos, datadas de 7 (sete) anos, com a ocupação por inquilino durante todo este período,
não obedece ao quanto determinado por meio do v. acórdão proferido nos autos do
Agravo de Instrumento no 2138604-43.2019.8.26.0000, que, expressamente, determinou
“a expedição de ofício para o Ministério das Relações Exteriores, para que ele proceda
com a devida autorização” para avaliação interna do imóvel. Afirma que a r. decisão
ora recorrida deve ser reconsiderada, pois já designadas datas para a realização de leilão
do imóvel pelo preço de avaliação equivocada e contrária à determinação do agravo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2058092-39.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 21147
4
O agravo interno merece ser provido.
Isso porque, a tutela recursal foi concedida por este Relator no
agravo de instrumento, por entender que havia concordância dos executados (ora
agravantes) com o valor da avaliação do bem, o que, na verdade, não ocorreu.
Verifiquei que os executados discordam do valor da avaliação
do bem, pelo importe de R$15.660.000,00 (quinze milhões, seiscentos e sessenta mil
reais), pois essa avaliação não teria se dado em conformidade com a determinação feita
no Agravo de Instrumento no 2138604-43.2019.8.26.0000, de Relatoria da
Desembargadora Lucila Toledo, a qual sucedi, que expressamente determinou “a
expedição de ofício para o Ministério das Relações Exteriores, para que ele proceda
com a devida autorização” para avaliação interna do imóvel.
Ressalta o agravante (executado) que o valor de
R$15.660.000,00 foi estimado por seu assistente técnico, apenas para contrapor a
avaliação do perito, pois tal avaliação ocorreu sem englobar a área interna do imóvel,
com base em fotografias antigas, que não retratam, com exatidão, a atual condição e
conservação do imóvel.
Por outro lado, há que se considerar que a concessão da tutela
no agravo de instrumento levou à continuidade dos atos executórios, notadamente a
designação de leilões para o imóvel, pelo valor de R$15.660.000,00.
Por fim, deixei de atentar para a r. decisão proferida no Agravo
de Instrumento no 2138604-43.2019.8.26.0000, de Relatoria da Desembargadora Lucila
Toledo, que anulou a avaliação pericial e determinou fosse expedido ofício ao
Ministério das Relações exteriores a fim de autorizar o ingresso do perito judicial no
interior do imóvel penhorado, onde funciona o Consulado da Turquia, para uma
avaliação completa.
Portanto, revogo a tutela recursal concedida, e determino que se
suspenda a designação de leilão do imóvel em comento, até que seja julgado o agravo
de instrumento (recurso principal).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo interno,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2058092-39.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 21147
5
nos termos deste julgado.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator